Tribunal: TJPA
Processo: 0802697-35.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802697-35.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO DENIR SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802697-35.2023.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém – PA

Recorrente: Banco Pan S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Recorrido: Antonio Denir Santos de Sousa

Advogado: Aline Sá e Silva Martins

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO EM TEMPO HÁBIL. ART. 434 DO CPC/15. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802697-35.2023.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém – PA

Recorrente: Banco Pan S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Recorrido: Antonio Denir Santos de Sousa

Advogado: Aline Sá e Silva Martins

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e tutela de urgência, movida por Antonio Denir Santos de Sousa.

O autor, Antonio Denir Santos de Sousa, alega na petição inicial que jamais contratou o empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., razão pela qual acredita ser vítima de fraude. Ele sustenta que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário causam-lhe prejuízo material, além de dor e angústia, pois necessita do benefício para manter sua subsistência e a de sua família. O número do contrato questionado pelo autor é 365076785-2. O valor do contrato é R$15.782,66 (quinze mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Foram descontadas 6 (seis) parcelas do benefício previdenciário do autor até a data da petição inicial.Requer a declaração de inexistência de dívida, a repetição de indébito e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na contestação, o BANCO PAN sustenta que o contrato de empréstimo consignado é válido e foi firmado com o consentimento do autor. Afirma que não houve qualquer defeito na prestação do serviço. Argumenta que os aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos não são capazes de causar dano de ordem moral e que não foi comprovado qualquer prejuízo à honra, reputação ou dignidade do autor. Destaca que não houve prática de má-fé que justifique a repetição de indébito e por fim requer a improcedência total da ação.

Na sentença proferida, foi declarada a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 365076785-2 entre Antonio Denir Santos de Sousa e Banco Pan S.A. O banco foi condenado a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o banco foi condenado ao pagamento de 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo vigente, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante Banco Pan S.A. disse que até a data da apresentação da defesa, o Banco não havia logrado êxito em localizar o contrato do autor, porém com o objetivo de averiguar a realidade de todos os fatos, continuou a pesquisa em seus arquivos a fim de localizar o referido documento. Sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado firmado com o recorrido, Antonio Denir Santos de Sousa, alegando que o negócio jurídico foi celebrado de forma legítima, sem qualquer vício de consentimento. O banco argumenta que todos os procedimentos foram realizados conforme as normas de segurança e que o autor, ora recorrido, consentiu expressamente com a contratação. O apelante contesta a alegação de fraude levantada pelo recorrido, afirmando que não há provas suficientes para invalidar o contrato. Ademais, o banco requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados, em dobro, argumentando que não houve prática de ato ilícito que justificasse tais penalidades.

Em contrarrazões, Antonio Denir Santos de Sousa argumenta que jamais contratou o empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., sendo, portanto, vítima de fraude. O recorrido afirma que não reconhece a dívida e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário lhe causaram grave prejuízo, comprometendo sua subsistência. Defende a manutenção da sentença de primeira instância, ressaltando que a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que a indenização por danos morais e a repetição do indébito são plenamente justificadas diante da situação vivenciada.

É o relatório

Inclua-se em pauta, no plenário virtual

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802697-35.2023.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém – PA

Recorrente: Banco Pan S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Recorrido: Antonio Denir Santos de Sousa

Advogado: Aline Sá e Silva Martins

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Somente em sede de recurso de apelação, o banco recorrente apresenta o mencionado contrato de empréstimo, deixando de atender ao preceito disposto no art. 434 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Sobre tal ponto, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.611.144/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 365076785-2; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado, e ainda no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024